Tribunal: STF
Processo: ARE 1589544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto em face de acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, assim ementado (eDoc. 239):

“Direito Penal e Processual Penal. Estupro de Vulnerável. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de demonstração formal e fundamentada. Prazo para interposição de agravo interno contra decisão de Relator. 5 (cinco) dias. Previsão da Lei 8.038/1990 e Dos Regimentos Internos Do STJ E do STF Agravo regimental  não provido. 
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. Nas razões recursais, o agravante sustenta a existência de repercussão geral e requer o regular processamento do recurso, bem assim alega que não teria ocorrido o esgotamento de prazo recursal no Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2.  Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e se houve o esgotamento do prazo recursal.
III. Razões de decidir
3. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
4. No caso, a parte recorrente, no apelo extremo, não trouxe preliminar formal e devidamente fundamentada de repercussão geral.
5. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedente.
6. Em matéria criminal, é de 05 (cinco) dias o prazo para interposição do agravo interno ou regimental, nos termos do art. 39 da Lei 8.038/1990, do art. 798, caput, do Código de Processo Penal, do art. 258, caput, do RISTJ e do art. 317 do RISTF.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental não provido”.

O recorrente requer o provimento do recurso, para que a “decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com retorno dos autos ao estágio processual adequado, assegurando-se o pleno exercício do direito recursal perante o STJ”. Subsidiariamente, pede que seja determinado o processamento do recurso extraordinário.
É o relatório. Decido.
A pretensão recursal é manifestamente incabível.
De plano, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser incabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal, configurando-se erro grosseiro tal proceder. Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  MATÉRIA CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser incabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
2. Agravo regimental não conhecido. 
(ARE 1.535.681-AgR-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 26.06.2025 - grifei)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro.
2. Agravo interno não conhecido.” (ARE 1226682 AgR-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20.03.2020 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.” (ARE 1112868 AgR-ED-ED-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 16.08.2019 - grifei).

No mesmo sentido: AI 852.555 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; a AR 1944-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.211.227 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e ARE 1.235.963, AgR-AgR, Rel. Min. Rosa Weber.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.02.2014). Nessa mesma linha, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte: ARE 1.209.346 AgR-ED, Rel Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020; ARE 869.136 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020; ARE 1.146.031 EDsegundos-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e, ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.” (ARE 1112868 AgR-ED-ED-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 16.08.2019 - grifei)

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, nos termos do art. 13, V, “c”, do RISTF. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado  e a baixa imediata dos autos à origem. 
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente